Tribunal: STF
Processo: HC 214090
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Regime inicial.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE VETORIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A existência de circunstância judicial desfavorável justifica de forma idônea a fixação de regime inicial mais gravoso que o previsto em razão do quantum de pena estabelecido. Precedente. 



    2. Agravo regimental não provido.” 



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, combinados com o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06 e com o art. 69, caput, do Código Penal.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu parcial provimento à apelação da defesa a fim de reduzir a pena para 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado.



4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 716.670, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, destacando “a primariedade do Paciente, seus bons antecedentes e residência fixa”. Alega que “O PACIENTE FORA CONDENADO JUNTAMENTE COM OUTROS 3 (TRÊS) CORRÉUS, SENDO QUE A TOTALIDADE DE ENTORPECENTES TINHA O PESO DE 1.358 CENTIGRAMAS (CONFORME R. SENTENÇA ANEXA), O QUE, POR SI SÓ, NÃO É DEMASIADA QUANTIDADE DE DROGAS; ADEMAIS, CADA SENTENCIADO POSSUÍA SOMENTE 339,50 CENTIGRAMAS PARA A VENDA, O QUE CORROBORA, NOVAMENTE, QUE O PACIENTE (E OS CORRÉUS) NÃO ESTAVAM INCURSO EM TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06), MAS, SIM, TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, LEI 11.343/06)”.



6. Alem disso, a defesa alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. Ressalto que a hipótese é de paciente condenado pelo crime de associação para o tráfico de drogas e também pelo tráfico de “a) 179 (cento e setenta e nove porções) de cocaína, com peso líquido de 108,36g (cento e oito gramas e trinta e seis centigramas); b) 01 (uma) porção de ‘cocaína’, com peso líquido de 987,71g (novecentos e oitenta e sete gramas e setenta e um gramas); c) 01 (uma) porção de ‘cocaína’, com peso líquido de 141,91g (cento e quarenta e um gramas e noventa e um centigramas); d) 01 (uma) porção de"cocaína", com peso líquido de 9,49g (nove gramas e quarenta e nove centigramas); e) 53 (cinquenta e três) porções de ‘cocaína’ em sua forma popularmente conhecida como ‘crack’, com peso líquido de 9,71g (nove gramas e setenta e um centigramas); f) 03 (três) porções de ‘cocaína’ em sua forma popularmente conhecida como ‘crack’, com peso líquido de 92,94g (noventa e dois gramas e noventa e quatro centigramas; g) 01 (uma porção) de ‘cocaína’, com peso líquido de 35,11g (trinta e cinco gramas e onze centigramas)”.



10. A alegação de aplicabilidade, no caso, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 não foi sequer analisada pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



11. Ainda que assim não fosse, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence).



12. As decisões das instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que, “[u]ma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006” (HC 104.434, Ministro Marco Aurélio). Ainda nesse sentido, cito:



    “E M E N T A AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. INDISPENSÁVEL REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Para o acolhimento das teses defensiva – a absolvição pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06) e o reconhecimento do concurso formal entre os delitos de tráfico e associação – seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 



    2. ‘Uma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006’ (HC 104.434/AC, Ministro Marco Aurélio). 



    3. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça corretamente justificou a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 197.770-AgR, Rel. Min. Nunes Marques).



13. Por fim, reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Contudo, no caso, o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da quantidade da droga apreendida. De modo que não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator